Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011447-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (EMBARGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (EMBARGADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (EMBARGADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (EMBARGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011447-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S.A, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP, JULIO JOSE DE CAMPOS, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011447-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S.A, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP, JULIO JOSE DE CAMPOS, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que conheceu em parte o Agravo de Instrumento e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

O embargante aduz que o aresto não se pronunciou sobre o argumento de que, “
além de ser desprovido de efeito suspensivo, a matéria objeto do REsp no 1596683 / MT em nada impede o prosseguimento da execução com relação aos honorários sucumbenciais arbitrados em junho de 2021, notadamente porque, qualquer que seja o resultado do julgamento do Recurso Especial, o valor devido a título de honorários sucumbenciais será mantido inalterado.
”

Afirma que também foi omisso sobre a previsão trazida no Estatuto da Advocacia, que admite a execução autônoma dos honorários.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011447-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S.A, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP, JULIO JOSE DE CAMPOS, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o aresto foi omisso sobre as alegações de que não há necessidade de aguardar o julgamento do REsp 1596683/MT para proceder à execução da verba honorária.

Sobre essa questão, ficou consignado no acórdão que é preciso aguardar a conclusão do julgamento pois a decisão sobre a validade ou não da penhora on-line poderá influir na questão da verba honorária,
o que causaria tumulto processual, sobretudo porque o agravante não é mais o advogado do exequente.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021